Tribunal: STF
Processo: ARE 1400805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO CPC DE 2015. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE SÓCIO RETIRANTE PELO ADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS À ÉPOCA EM QUE O SÓCIO INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 410 DO TST. 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC de 2015, objetivando desconstituir acórdão do TRT da 22ª Região que negou provimento ao recurso ordinário do quarto reclamado, ora autor, mantendo a sentença que procedeu à desconsideração da personalidade jurídica da empresa e o condenou subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações devidas ao réu. 2. Alega o autor que a condenação que lhe fora imposta viola os arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil e 5º, XXII e LIV, da CF/88, porquanto não considerou o fato de ter deixado de integrar o quadro societário da reclamada em maio de 2013 e que a responsabilidade superveniente de sócio retirante limita-se a dois anos contados da formalização da alteração social, de forma que sua responsabilidade civil foi projetada para 22/5/2015, exaurindo-se antes do ajuizamento da reclamação trabalhista. 3. A violação manifesta de norma jurídica pressupõe a negativa de sua aplicação ao caso concreto, emoldurando os fatos a figurino jurídico inadequado ou a uma situação legalmente equivocada, ou, ainda, prolatando decisão em sentido contrário ao contido na lei, interpretando-a de forma dissonante ao ordenamento jurídico e ao interesse público. 4. No caso sub judice, o Tribunal Regional manteve a responsabilização do autor pelos direitos trabalhistas reconhecidos ao réu nos autos da reclamação subjacente, consubstanciando-se em dois fundamentos jurídicos: a) que a prestação de serviços se deu à época em que o autor integrava o quadro societário da empresa, Construtora Gigante Indústria e Comércio LTDA. – ME, e b) que o autor não apresentou o documento comprobatório da averbação relativa à sua retirada da sociedade. 5. Diante desse contexto, o instrumento de averbação da transferência de quotas, portanto, erige-se como documento fundamental para análise da projeção da responsabilidade do sócio retirante, sem o qual não se faz possível concluir-se por violação manifesta dos mencionados preceitos apta a autorizar o corte rescisório. 6. Entendimento contrário importaria em revolvimento de matéria fático-probatória, a atrair o óbice da Súmula n° 410 do TST, corretamente invocada pela Corte de origem. 7. Logo, constituindo premissa incontroversa que a prestação de serviços se deu à época em que o autor integrava o quadro societário da empresa, Construtora Gigante Indústria e Comércio LTDA. – ME, afigura-se juridicamente incensurável a condenação subsidiária do quarto reclamado na lide, mantendo-se irretocável a coisa julgada. Recurso ordinário conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, ficou incontroverso que o reclamante da ação subjacente prestou serviços para a empresa reclamada no período de 23/1/2012 a 15/5/2015, ao passo que o autor da presente rescisória alega que a cessão de suas quotas da sociedade ocorreu em 22/5/2013, projetando-se sua responsabilidade civil para 22/5/2015, antes, portanto, do ajuizamento da reclamação trabalhista.



    Verifica-se que consta da decisão rescindenda, no trecho que reproduz os fundamentos da sentença, que o autor teria retirando-se da sociedade em 04/06/2013 e não 22/5/2013, como sustenta, de forma que sua responsabilização projetar-se-ia para 4/6/2015 e não 22/4/2015, como alega, alcançando todo o período em que houve prestação de serviços pelo réu à sociedade.



    O TRT de origem, todavia, considerou para retirada da sociedade a data de 22/4/2013 concluindo pela projeção da sua responsabilidade civil para 22/4/2015, sendo esse, portanto, o dado fático a ser considerado para efeito de corte rescisório.



    (...)



    Logo, sem a prova da averbação da modificação societária na Junta Comercial não há margem para se ter como incontroverso que a cessão de quotas tenha ocorrido em 22/4/2013, como alega.



    Entendimento contrário importaria em revolvimento de matéria fático probatória a atrair o óbice da Súmula n° 410 do TST, corretamente invocada pela Corte de origem.



    Ademais, não se sustenta a tese da limitação da responsabilidade ao período em que o autor integrava a sociedade empresária, frente ao quadro fático delineado nos autos originários, nos quais ficou incontroverso que a prestação de serviços se deu integral e paralelamente a este período.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente